Tribunal: STF
Processo: ARE 1528682
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 382):



     



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATO TEMPORÁRIO. EFETIVAÇÃO POR LEI MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO À LEI 11.350/06 E À EMENDA CONSTITUCIONAL 51/06. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PROCEDENTE PELO TRIBUNAL PLENO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVADOS NO CARGO POR MEIO DA LEI MUNICIPAL 1.745/2008. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1 – A efetivação e estabilidade no serviço público somente se adquirem por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos dos arts. 37, II, e 41, ambos da Constituição Federal de 1988, razão pela qual servidores temporários, vinculados precariamente ao serviço público, não podem ser efetivados no cargo público. Precedentes do STF e STJ. 



    2 - A representação de Inconstitucionalidade incidental foi julgada procedente, por maioria, pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça para declarar, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.745/08 do Município de Gurupi/TO. 



    3 - Mantida a inconstitucionalidade incidental da referida norma municipal pelo Pleno, a sentença que nela se fundamentou deve ser mantida e os demais pedidos restam prejudicados em sua análise. 



    4 - Recurso de apelação cível conhecido e improvido.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 39 e 102, § 2º, da Constituição Federal e ao entendimento firmado na ADI 5.554.



    Nas razões recursais, argumenta-se que a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal não observou a vinculação ao precedente firmado nesta Suprema Corte acerca da matéria, a autorizar o apelo extremo. 



    Aduz que "o TJTO adota tese em sentido TOTALMENTE CONTRÁRIO, entendendo que para a efetivação dos agentes comunitários de saúde em cargo publico é necessária a submissão a concurso público, na forma do artigo 37, II e que a lei Municipal 1.745/2008 que efetivou os agentes comunitários de saúde que haviam se submetido a processo seletivo público é inconstitucional por descumprimento a Lei Federal 11.350/2006 e Emenda Constitucional 51/2006." (eDOC 396, p. 14).



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extraordinário com fundamento na aplicação das Súmulas 280 e 282 do STF (eDOC 451). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, verifico que as questões referentes às violações do dispositivos constitucionais apontados não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão nesse ponto. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Ainda que inexistente o aludido óbice, melhor sorte não colhe o recurso.



    Na ADI 5.554, esta Suprema Corte analisou a constitucionalidade da Lei nº 13.026/2014 no ponto específico em que autorizou a transformação de empregos públicos criados pela Lei n° 11.350/2006 no cargo de Agente de Combate às Endemias. O acórdão restou assim ementado:



    “Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Agentes de combate às endemias. Lei nº. 13.026/2014. Autorização para transformação de empregos em cargos públicos. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; 4º, parágrafo único; 5º, caput e parágrafo único; e 6º da Lei nº 13.026/2014, que autorizou a transformação dos empregos públicos criados pela Lei n° 11.350/2006 no cargo de Agente de Combate às Endemias, a ser regido pela Lei nº 8.112/1990. 



    2. A Emenda Constitucional nº 51/2006 excepcionou a regra do concurso público e tornou possível a admissão dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias mediante processo seletivo público. A disposição teve por objetivo estabelecer procedimento simplificado de contratação, viabilizando a escolha de pessoas legitimadas e reconhecidas pela comunidade destinatária das ações de saúde. 



    3. A EC nº 51/2006 expressamente atribuiu à lei federal a disciplina sobre o regime jurídico a ser aplicado a esses profissionais, assim como a regulamentação do piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a as atividades a serem exercidas. 



    4. Tendo em vista que a regra do concurso público é aplicável a emprego ou cargo público (art. 31, II, CF), a incidência da exceção constitucional prevista no art. 198, § 4º, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 51/2006, é indiferente ao regime jurídico do agente. 



    5. Pedido julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “A EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais”. (ADI 5554, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 05.05.2023)



    Por sua vez, o Tribunal de origem manteve sentença que julgou improcedentes os pedidos e consignou análise da lei municipal à luz desse quadro normativo (eDOC 75, p. 4): 



    “(...) Em certas situações, os graves problemas na saúde pública brasileira exigem ações rápidas que não poderiam aguardar o trâmite demorado de um concurso público. 



    Daí o motivo de haver facilitado a contratação desses trabalhadores por meio simplificado. Como se disse, a Lei 11.350/2006, ao regulamentar a EC 51/2006, previu a criação do emprego público de agente de combate a endemias, cuja contratação deve ser precedida de processo seletivo público e regida pela CLT. 



    Dada a natureza jurídica distinta entre empregos e cargos públicos, não pode a Lei transformar esses empregos em cargos públicos, ainda que com idênticas atribuições. Empregos e cargos públicos correspondem a regimes jurídicos distintos, em diversos aspectos relevantes. 



    Dessa forma, tenho como evidente a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.745/2008, na parte em que conferiu aos aprovados em processo seletivo público para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias o enquadramento no cargo efetivo, situação esta que afronta de forma direta a exigência de submissão a concurso público de provas ou de provas e títulos para o exercício de cargo de provimento efetivo, prevista no art. 37, inciso II, da Constituição Federal. 



    Como consequência lógica da inconstitucionalidade, os ocupantes de cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias não possuem os direitos dos servidores efetivos, especialmente as promoções e progressões pleiteadas, uma vez que tais direitos decorrem de relação jurídico-administrativa. 



    O Tribunal de Justiça do Tocantins possui precedente específico sobre a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.745/2008: (...)” (grifei)



    Sob essa perspectiva, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (especialmente a Lei municipal n.º 1.745/2008), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido, colho precedente da Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE EPIDEMIOLÓGICO. REGIME CELETISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.438/98, DECRETO-LEI Nº 5.452/43, PORTARIA 3.214/78, EDITADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E NR 15. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADO O REGIME ESTATUTÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à sujeição da servidora pública municipal, ao regime estatutário e à percepção do adicional de insalubridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal nº. 1438/1998, Decreto-lei nº. 5.452/1943, Portaria 3.214/78 editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e NR 15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 636 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, tendo em vista que a instância de origem determinou que fossem fixados os honorários de sucumbência somente na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.” (ARE 1383662 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.08.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente